Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730321-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LEANDRO BERNARDINO BISPO DOS SANTOS D E C I S Ã O BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal de urgência, contra decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem sub judice e determinou que a parte autora comprovasse a constituição da mora do devedor, tendo em vista que a missiva de origem não era suficiente. Com a finalidade de evitar extinção prematura do feito de origem, sobretudo porque o pedido de tutela recursal de urgência está amparado em fundamentos seguidos por esta Turma, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora